Tribunal: TJDFT
Processo: 0751779-75.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CRANIOPLASTIA. TRATAMENTO CIRÚRGICO QUE UTILIZA PRÓTESE CUSTOMIZADA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. DESCABIMENTO.
I. É obrigatório o custeio, pelo plano de saúde, de prótese customizada prescrita como essencial para o tratamento cirúrgico de reconstrução craniana, consoante a inteligência dos artigos 10, inciso VII, e 35-F da Lei 9.656/1998.
II. Em se tratando de sentença condenatória, os honorários de sucumbência não podem ser fixados por equidade, nos termos do 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil.
III. Apelação desprovida.